Tribunal: STF
Processo: HC 190610
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado Execução penal. Progressão de regime. Liminar. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Igor da Silva Machado, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 596.031/SP.
    O Paciente cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado (art. 157 § 2º, I, II, V do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    ‘(…).
    “No presente writ, a impetrante requer seja reconhecida a incidência do disposto no inciso V do art. 112 da LEP, determinando-se a aplicação da fração de 40% no cálculo de penas para a obtenção de progressão de regime, porquanto não se trata de reincidência específica na prática de crimes hediondos 
    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça assim se manifestou (fls. 30/33): 
    Devidamente processado, o agravo não comporta provimento. 
    .Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, com TCP previsto para 0 3/05/2040, pela prática dos crimes de roubo majorado (emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima), por duas vezes, em concurso formal, bem como pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, § 3º, segunda parte, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, de natureza hedionda (fls. 15/18).
    Os cálculos efetuados foram homologados pelo MM. Juízo a quo, considerando a necessidade de expiação de 3/5 (três quintos) da reprimenda para obtenção da progressão de regime (fls. 22/23). 
    Daí a insurgência do agravante. 
    Todavia, sem razão. 
    Não vislumbro possibilidade de aplicação do disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, dita mais benéfica ao acusado.
    Isto porque o referido inciso determina, de maneira categórica, que o percentual de 40% somente será aplicado aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, se forem primários. 
    E, na hipótese dos autos, o ora agravante ostenta comprovada reincidência. 
    Há de se notar, ainda, que o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo “reincidente específico”, possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência.
    Em que pese a expressa revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao longo dos anos. 
    O chamado “Pacote Anticrime” tinha como objetivo o aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes. 
    Aliados os objetivos da Lei nº 13.964/19 à jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou equiparados, quando reincidentes. 
    Inclusive, o tema já foi objeto de análise por este E. 
    Sodalício: 
    [...] 
    Impossível, portanto, o acolhimento das razões defensivas, devendo permanecer o lapso temporal de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime dos condenados por crime hediondo que ostentarem comprovada reincidência. 
    Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Como se vê, a Corte de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo, por entender que, para fins de progressão de pena do réu reincidente, não se exige que a condenação anterior tenha sido por crime hediondo ou equiparado, devendo, em tais casos, cumprir 3/5 da pena ou 60%, nos termos da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais. 
    Importa destacar que, Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 
    Com bem destacou o Ministério Público Federal, à fls. 63/64, in verbis: 
    Ou seja, a defesa entende que o Paciente, por não ser reincidente específico de crime hediondo, deveria ser enquadrado na hipótese do inciso V mencionado acima (40% da pena) ao invés de VII (60% da pena). 
    Ocorre, entretanto, que em nenhum momento a aludida alteração legislativa trouxe a expressão “reincidência específica” para a caracterização do inciso VII do art. 112 da LEP. 
    Por outro lado, a própria tentativa de enquadramento do Paciente se mostra falha em razão do término do texto legislativo do inciso V, “se for primário”, condição que o Paciente não ostenta. 
    Desse modo não ocorreu novatio legis in mellius. O patamar, no caso em apreço, com a nova redação do artigo 112 da LEP, apenas mudou de 3/5 de pena para 60% que, em termos matemáticos, são razões equivalentes. 
    Destaca-se que mesmo antes da edição da supramencionada alteração legislativa, esse Superior Tribunal de Justiça já se manifestava pela impossibilidade de diferenciação de reincidência entre crimes hediondos e crimes comuns: 
    [...] 
    Nessa linha de entendimento, a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, não exige ser reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, de modo aplicável o entendimento consolidado nesta Corte Superior. 
    Não há, portanto, constrangimento ilegal passível do deferimento do pedido. 
    Ante o exposto denego o habeas corpus.” 
    No presente writ , a Impetrante alega, em síntese, que o Paciente, não é reincidente específico, fazendo jus a cálculo mais benéfico para progredir de regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, seja retificado o calculo unificado da execução da pena para, nos termos da Lei 13.694/2019, seja utilizado ‘o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora